Tribunal: TRF3
Processo: 5000561-72.2022.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: RENATA ANDRADE LOTUFO
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
543/608)

5000561-72.2022.4.03.6005

DJEN Data: 21/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000561-72.2022.4.03.6005

RELATOR: RENATA ANDRADE LOTUFO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS, GIOVANI MARCELO ALANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAMARA CAROLINE MERINO DESTRO - MS26776-A

APELADO: GIOVANI MARCELO ALANO, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

ADVOGADO do(a) APELADO: TAMARA CAROLINE MERINO DESTRO - MS26776-A

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE DE AGROTÓXICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

- Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal e pela defesa em face do acórdão de Turma do Tribunal Regional Federal que negou provimento às apelações e, de ofício, reduziu a pena, substituindo-a por restritiva de direitos, em condenação por importação e transporte de agrotóxico em desacordo com a legislação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à premissa fática relativa à importação do agrotóxico, apta a ensejar revisão da tipificação penal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de defensora dativa pela atuação em segunda instância.III. RAZÕES DE DECIDIR

- O acórdão aprecia expressamente a materialidade e autoria delitivas, reconhecendo, com base nas provas dos autos, que o réu importou e transportou agrotóxico, inexistindo contradição interna, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

- Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

- A pretensão do Ministério Público Federal busca reavaliar a adequação típica a partir de nova leitura das provas, providência incompatível com a via dos embargos.

- Não há omissão quanto aos honorários advocatícios, pois já houve fixação na origem em favor da defensora dativa pelo valor máximo da tabela, abrangendo toda a atuação processual.

- Nova fixação de honorários pelo mesmo serviço configuraria duplicidade de pagamento e enriquecimento sem causa, em desconformidade com a Resolução CJF n. 937/2025.

- O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente a análise implícita das questões suscitadas, conforme jurisprudência consolidada.IV. DISPOSITIVO E TESE

- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos em lei. 2. Não há contradição quando o acórdão fundamenta adequadamente a conclusão com base nas provas dos autos, ainda que a parte discorde do resultado. 3. A fixação de honorários de defensor dativo na origem, abrangendo toda a atuação processual, afasta nova fixação em grau recursal, sob pena de duplicidade e enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 9.605/98, art. 56; Resolução CJF no 937/2025.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim no 0005972-75.2013.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Ali Mazloum, j. 24/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000561-72.2022.4.03.6005

RELATOR: RENATA ANDRADE LOTUFO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS, GIOVANI MARCELO ALANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAMARA CAROLINE MERINO DESTRO - MS26776-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TAMARA CAROLINE MERINO DESTRO - MS26776-A

APELADO: GIOVANI MARCELO ALANO, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. RENATA LOTUFO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal (ID 360129921) e por Giovani Marcelo Alano (ID 357709878) em face do v. acórdão (ID 356485612) proferido pela 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que, por maioria, negou provimento às apelações e, de ofício, reduziu a pena aplicada ao réu, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

O Ministério Público Federal opõe embargos de declaração com fundamento na existência de contradição e erro em premissa fática do julgado, sustentando, em síntese, que o acórdão partiu da premissa de que o réu teria importado e transportado agrotóxico, o que conduziu à aplicação do art. 56 da Lei no 9.605/98, embora não haja prova da importação, sendo o transporte a única conduta demonstrada, o que demandaria revisão da adequação típica.

Por sua vez, a defesa de Giovani Marcelo Alano sustenta nos embargos de declaração a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação em segunda instância, sustentando que tal atuação constitui ato processual autônomo e deve ser devidamente remunerada.

Em contrarrazões (ID 364699754) aos embargos da defesa, o Ministério Público Federal sustenta a inexistência de omissão no acórdão, afirmando que a fixação de honorários deve observar os parâmetros estabelecidos pela Resolução CJF n. 937/2025, não havendo obrigatoriedade de arbitramento no acórdão, razão pela qual requer a rejeição dos embargos.

Não foram apresentadas contrarrazões pela defesa.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. RENATA LOTUFO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à substituição do julgado por outro que melhor atenda aos interesses da parte.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante aos embargos opostos pelo Ministério Público Federal, verifica-se que o v. acórdão (ID 356485612) apreciou de forma expressa e fundamentada a materialidade e a autoria delitivas, concluindo pela ocorrência de importação e transporte de agrotóxico em desacordo com a legislação pertinente, com base nos elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, restou consignado (ID 356485612) que:

“Em 23.03.22, na Rodovia MS 164, no município de Ponta Porã (MS), uma equipe policial flagrou Giovani "transportando, logo após ter importado, dolosamente e ciente da ilicitude de sua conduta, mercadorias de importação proibida proveniente do Paraguai, a saber: cerca de 200 litros de agrotóxicos do tipo Herbicida, marca Tecnoquatsl". (grifos acrescidos)

E, ainda:

“(...) as circunstâncias da apreensão policial e as declarações prestadas pelo réu são suficientes à conclusão de queimportou do Paraguai e transportou agrotóxico em território nacional”. (grifos acrescidos)

Dessa forma, não há contradição interna no julgado, tratando-se de pretensão de rediscussão do mérito, incabível na via estreita dos embargos de declaração.

No que se refere aos embargos opostos por Giovani Marcelo Alano, igualmente não assiste razão ao embargante.

Alega a defesa omissão quanto à fixação de honorários advocatícios pela atuação em segunda instância.

Todavia, conforme se verifica dos autos, houve fixação de honorários em favor da defensora dativa na origem (ID 335685057), nos seguintes termos: “Fixo os honorários da advogada dativa no valor máximo da tabela, por ter atuado em todo o curso do processo”.

Como bem ressaltado nas contrarrazões ministeriais (ID 364699754):

“No caso sub examine, verifica-se que já houve o arbitramento de honorários em favor da causídica, no valor máximo previsto, por sua atuação em todo o curso processual (Id. 335685057). Logo, qualquer nova fixação sob o mesmo título representaria duplicidade de pagamento por um único serviço prestado (atuação na integralidade do processo), carecendo de amparo legal e ensejando o enriquecimento sem causa, o que deve ser prontamente repelido”. (grifos acrescidos)

Diante desse contexto, verifica-se que não há omissão a ser sanada, uma vez que a verba honorária já foi devidamente arbitrada na origem, em consonância com os parâmetros normativos aplicáveis, inexistindo obrigação de nova fixação em grau recursal.

Assim, não se caracteriza qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, revelando-se a pretensão defensiva mero inconformismo com o julgado.

Por fim, em relação ao prequestionamento, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal dispensa a menção explícita a todos os dispositivos citados pela defesa, bastando a análise implícita das questões impugnadas (TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0005972-75.2013.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal ALI MAZLOUM, julgado em 24/03/2026, Intimação via sistema DATA: 24/03/2026).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal e Giovani Marcelo Alano.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE DE AGROTÓXICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

- Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal e pela defesa em face do acórdão de Turma do Tribunal Regional Federal que negou provimento às apelações e, de ofício, reduziu a pena, substituindo-a por restritiva de direitos, em condenação por importação e transporte de agrotóxico em desacordo com a legislação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à premissa fática relativa à importação do agrotóxico, apta a ensejar revisão da tipificação penal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de defensora dativa pela atuação em segunda instância.III. RAZÕES DE DECIDIR

- O acórdão aprecia expressamente a materialidade e autoria delitivas, reconhecendo, com base nas provas dos autos, que o réu importou e transportou agrotóxico, inexistindo contradição interna, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

- Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

- A pretensão do Ministério Público Federal busca reavaliar a adequação típica a partir de nova leitura das provas, providência incompatível com a via dos embargos.

- Não há omissão quanto aos honorários advocatícios, pois já houve fixação na origem em favor da defensora dativa pelo valor máximo da tabela, abrangendo toda a atuação processual.

- Nova fixação de honorários pelo mesmo serviço configuraria duplicidade de pagamento e enriquecimento sem causa, em desconformidade com a Resolução CJF n. 937/2025.

- O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente a análise implícita das questões suscitadas, conforme jurisprudência consolidada.IV. DISPOSITIVO E TESE

- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos em lei. 2. Não há contradição quando o acórdão fundamenta adequadamente a conclusão com base nas provas dos autos, ainda que a parte discorde do resultado. 3. A fixação de honorários de defensor dativo na origem, abrangendo toda a atuação processual, afasta nova fixação em grau recursal, sob pena de duplicidade e enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 9.605/98, art. 56; Resolução CJF no 937/2025.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim no 0005972-75.2013.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Ali Mazloum, j. 24/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu REJEITAR os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal e Giovani Marcelo Alano, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATA LOTUFO

Relatora do Acórdão